Tribunal: TJSP
Processo: 1030543-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Obrigação de fazer – Sentença de procedência – Recurso da ré – Tratamento de fonoterapia e fisioterapia por meio de home care – Cabimento – Contrato de plano de assistência à saúde que pode estabelecer as doenças abrangidas pela cobertura, mas não limitar os tipos de tratamento a elas dispensados – Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste Tribunal –

Ementa:
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Obrigação de fazer – Sentença de procedência – Recurso da ré – Tratamento de fonoterapia e fisioterapia por meio de home care – Cabimento – Contrato de plano de assistência à saúde que pode estabelecer as doenças abrangidas pela cobertura, mas não limitar os tipos de tratamento a elas dispensados – Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste Tribunal – Astreinte – Cabimento – Valor reduzido e fixado limite temporal – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030543-62.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado ELLEN LANDAU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030543-62.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34730
APELAÇÃO No: 1030543-62.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Bradesco Saúde S/A.
APELADA: Ellen Landau
JUIZ: Marcos Roberto de Souza Banicchi
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Obrigação de
fazer
Sentença de procedência
Recurso da ré

Tratamento de fonoterapia e fisioterapia por meio de home
care
Cabimento
Contrato de plano de assistência à
saúde que pode estabelecer as doenças abrangidas pela
cobertura, mas não limitar os tipos de tratamento a elas
dispensados Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste
Tribunal Astreinte Cabimento Valor reduzido e fixado
limite
temporal

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
Ellen Landau em face de Bradesco Saúde S/A.
A sentença de fls. 108/110, cujo relatório adoto,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que a ré preste à
autora o tratamento pelo sistema home care, na forma recomendada pelo
médico, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, condenando-a,
ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 113/139).
Sustenta, em síntese, que não há cobertura para o tratamento pretendido,
vez que não se encontra listado no rol de procedimentos obrigatórios da
ANS. Assevera que não restou demonstrado que o atendimento
domiciliar substituiria a internação hospitalar. Acrescenta que não se
confunde assistência domiciliar com internação domiciliar. Alega que a
multa diária é desproporcional e não se estabeleceu limite para sua
incidência. Requer, então, a improcedência do pedido da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030543-62.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da astreinte.
O recurso foi preparado (fls. 140/141) e respondido
(fls. 144/152).
Este recurso chegou ao Tribunal em 25.10.2020,
sendo a mim distribuído, livremente, em 27.10.2020 (fls. 154), com
conclusão final na mesma data.
É o relatório.
Conheço do recurso.
A discussão que emerge dos autos gira em torno do
alcance da cobertura do plano de assistência à saúde fornecido pela ré à
autora para abranger tratamento domiciliar de fisioterapia e fonoterapia
para reabilitação e melhora de disfagia, minimizando risco de
broncoaspiração e possíveis novas internações.
Alega a ré ausência de cobertura para o aludido
tratamento, não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
Importa observar que à relação jurídica havida entre
as partes incidem as Leis 8.078/90 e 9.656/98.
A propósito, os enunciados das Súmulas 100 deste
Tribunal de Justiça e 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais”.
“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
Nesse passo, à míngua de exclusão contratual da
doença que acomete a autora, não se justifica a limitação da cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030543-62.2020.8.26.0100 -Voto no
4
do tratamento a ela indicado.
Sobreleva notar que este Tribunal há muito se
posicionou no sentido de que, existindo expressa indicação médica para
tratamento ou medicamento, não pode o plano de saúde negá-lo ao
consumidor.

Nesse diapasão, têm-se os seguintes entendimentos
sumulados:
“Súmula 96: Havendo expressa indicação médica de exames
associados a enfermidade coberta pelo contrato, não
prevalece a negativa de cobertura do procedimento.”
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva
a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
É de se ressaltar, ainda, que o rol de coberturas
obrigatórias da ANS se refere a coberturas mínimas, funcionando
apenas como orientador das prestadoras de serviços de saúde.
Não se aplica, por conseguinte, na espécie, o
entendimento, não vinculante, nem ainda definitivo, assentado no
Recurso Especial n. 1.733.013/PR pela Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça.
De
outra
parte,
um
catálogo
de
natureza
administrativa, como o rol de procedimentos da ANS, ou manual do
usuário, ou mesmo o contrato, não tem como contemplar todos os
avanços da ciência, muito menos esgotar todas as moléstias, todos os
métodos de tratamentos, exames, medicamentos ou meios curativos que
possam ser usados com base científica.
Assim, limitar a atuação dos profissionais da
medicina às indicações de natureza administrativa da ANS, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030543-62.2020.8.26.0100 -Voto no
5
impedir o acesso de beneficiários de plano de saúde a tratamentos
obtidos com os avanços da medicina e recomendados por médicos
especialistas, seria tornar o contrato totalmente inócuo, uma vez que as
pessoas contratam plano de saúde ou seguro-saúde a fim de terem
assistência médica e tratamento e de se verem amparados na proteção de
sua saúde e vida.
Não é demais lembrar, em se tratando de direitos
fundamentais da pessoa humana, que o contrato entabulado entre as
partes não pode ficar adstrito às regras normais dos contratos de
natureza civil ou comercial. A saúde e a vida das pessoas são bens
jurídicos que não podem ser relegados ao segundo plano, em virtude de
questões econômicas.
Em casos análogos ao destes autos, assim se
posicionou esta Corte de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
Paciente portadora de hidrocefalia. Cirurgia de derivação
ventriculoperitoneal e tratamento home care com expressa
indicação médica. Sentença de procedência. Apelo da ré. 1.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Entidade
fechada que opera na modalidade de autogestão sem visar
lucro. Irrelevância. Existência de relação de consumo.
Precedentes. 2. Cirurgia já realizada em cumprimento de
decisão que concedeu a tutela de urgência. Ausência de
discussão acerca de reembolso de despesas. Cirurgia
realizada em hospital integrante da rede credenciada. Custeio
integral que era mesmo devido. 3. Tratamento home care com
expressa indicação médica. Abusividade da negativa de
cobertura. Existência de relação de consumo. Cobertura
devida. Precedentes. Orientação em consonância à Sumula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030543-62.2020.8.26.0100 -Voto no
6
90 deste E. TJSP. 4. Recurso desprovido” (Apelação n.
1086071-57.2015.8.26.0100, Rel. Des. Mary Grün, D.J.
22.02.19).
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Autora
que
foi
diagnosticada
com
Tumor
Cerebral,
Hidrocefalia,
Brancopneumonia e complicações gástricas, submetida a
procedimentos cirúrgicos. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Desnecessária a realização de perícia
médica. Mérito. Tratamento domiciliar que já é prestado à
paciente. Alegação de má prestação no serviço. Alteração no
tratamento que não pode se basear nos relatórios dos
profissionais contratados pela ré. Necessidade de relatórios
mensais do médico que assiste ao paciente, com indicação do
tratamento necessário. Regime domiciliar que pode sofrer
alteração, com a extensão, redução e até o afastamento do
tratamento, dependendo do estado de saúde da paciente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação n.
1004751-81.2016.8.26.0477, Rel. Des. Cristina Medina
Mogioni, D.J. 30.10.19).
Desse modo, correto o decreto de procedência.
Outrossim, correta a imposição de astreinte, eis que
objetiva, legitimamente, garantir a eficácia da decisão.
Merece reparo, entretanto, a decisão quanto ao valor
da multa cominatória e à ausência de limite temporal para sua
incidência.
Assim, considerando a desproporcionalidade do
montante fixado (R$ 100.000,00) e a falta de termo final, fixo o valor da
multa diária em R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030543-62.2020.8.26.0100 -Voto no
7
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação.
MIGUEL BRANDI
Relator